Tribunal: TJPA
Processo: 0815149-65.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815149-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0815149-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ C. F. FAVACHO PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução fiscal ajuizados em face do Município de Ananindeua/PA, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo o regular prosseguimento da execução fundada em Certidões de Dívida Ativa relativas a IPTU, ISS e TLLF, no valor de R$ 3.784.057,36.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal sem a garantia integral do juízo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano aptos a justificar a medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, dentre os quais se inclui a garantia do juízo.

4.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo nº 317, estabelece que a garantia do juízo constitui condição indispensável para a atribuição de efeito suspensivo em execuções fiscais.

5.

A exigência de garantia do juízo é compatível com o sistema jurídico e não viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

6.

A agravante não comprovou a garantia integral do juízo nem demonstrou situação excepcional que justifique seu afastamento, como hipossuficiência econômica.

7.

As alegações de nulidade do lançamento tributário, incompetência do ente municipal e irregularidades no sistema de apuração demandam dilação probatória e não afastam, em cognição sumária, a presunção de legitimidade das Certidões de Dívida Ativa.

8.

A existência de ação anulatória em curso não suspende automaticamente a exigibilidade do crédito tributário sem decisão judicial específica, nos termos do art. 151 do CTN.

9.

Não se verifica a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige a garantia prévia e integral do juízo, cumulada com a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A ausência de garantia do juízo impede a atribuição de efeito suspensivo, salvo hipóteses excepcionais devidamente comprovadas. 3. A existência de ação anulatória não suspende a exigibilidade do crédito tributário sem decisão judicial específica. 4. Alegações que demandam dilação probatória não configuram, por si sós, probabilidade do direito em sede de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 93, IX; CPC, art. 300 e art. 919, §1º; CTN, art. 151 e art. 142.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.272.827/PE (Tema 317), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.05.2013; STJ, AgInt no AREsp nº 2.020.909/PR, Quarta Turma, j. 15.08.2022.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
, porém,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por LUIZ C. F. FAVACHO PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI, para manter a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0804267-26.2025.8.14.0006, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo o regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo interposto por LUIZ C. F. FAVACHO PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0804267-26.2025.8.14.0006, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo o curso regular da execução fiscal.

Na ação de origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos pela agravante em face do Município de Ananindeua, visando desconstituir execução fiscal fundada nas Certidões de Dívida Ativa nº 22/2024, 23/2024, 24/2024 e 25/2024, no montante de R$ 3.784.057,36 (três milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos), relativas a débitos de IPTU do exercício de 2023, ISS referente ao período de maio de 2019 a setembro de 2021, e Taxa de Licença para Localização e Funcionamento - TLLF. Sustenta a embargante, em síntese, a inexistência de fato gerador, a nulidade do lançamento tributário, a incompetência do Município para cobrança do ISS, a ocorrência de erro no sistema GissOnline, o excesso de execução e a existência de ação anulatória em curso discutindo os mesmos débitos, requerendo, ao final, a concessão de efeito suspensivo aos embargos, a fim de obstar atos constritivos e suspender a exigibilidade do crédito tributário.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão (ID 28618061), nos seguintes termos:

“Os presentes Embargos à Execução Fiscal [...] preenchem os requisitos legais de admissibilidade [...] razão pela qual recebo-os [...] A atribuição de efeito suspensivo aos embargos exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, além da garantia integral do juízo [...] No caso concreto [...] não há comprovação inequívoca da probabilidade do direito [...] e não foi comprovada a efetiva garantia do juízo [...] Portanto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo aos embargos, mantendo o curso da execução fiscal até ulterior deliberação.[...].”

Inconformado com a decisão, o agravante interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 28618057). Em suas razões recursais, sustenta, inicialmente, a tempestividade, o cabimento e a regularidade formal do recurso. No mérito, alega a necessidade de concessão de efeito suspensivo à execução fiscal, sob o fundamento de que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, destacando o risco iminente de constrição patrimonial, como bloqueio de ativos financeiros, penhora de bens e inscrição em cadastros restritivos, capazes de comprometer a continuidade de suas atividades empresariais.

Afirma que a probabilidade do direito decorre das nulidades apontadas nos embargos à execução fiscal, especialmente quanto à legalidade do lançamento tributário e à exigibilidade do crédito, ressaltando que os débitos de ISS foram apurados com base em autos de infração nº 319/2021 e 320/2021, oriundos de cruzamento de dados pelo sistema GissOnline, cuja validade é objeto de discussão em ação anulatória autônoma (autos nº 0818749-13.2024.8.14.0006), o que evidenciaria risco de decisões conflitantes e excesso de execução.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de condicionar a concessão do efeito suspensivo à garantia integral do juízo, defendendo que tal exigência viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal), bem como a previsão do art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, segundo a qual a exigibilidade do crédito tributário pode ser suspensa por decisão judicial independentemente de garantia.

Aduz, ademais, a ausência de fundamentação idônea na decisão agravada, por não ter enfrentado os argumentos substanciais apresentados nos embargos, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, bem como sustenta a ocorrência de excesso de execução e risco de decisões conflitantes, em razão da existência de ação anulatória em curso, requerendo, inclusive, a suspensão da execução com fundamento no art. 313, inciso V, do CPC.

Por fim, reafirma a nulidade do lançamento do ISS, alegando inadequação dos critérios de apuração, violação ao art. 142 do Código Tributário Nacional, às normas do Simples Nacional (LC nº 123/2006) e ao princípio da legalidade tributária (art. 150, inciso I, da Constituição Federal), postulando, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a execução fiscal, bem como o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

Em decisão liminar (ID 30830409), indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, por entender que não restaram demonstrados, em juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e a presença de garantia do juízo, mantendo, assim, os efeitos da decisão agravada.

Posteriormente, verifica-se que a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão constante dos autos (ID 32954032).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este opinou pela dispensa de intervenção ministerial (ID 33509751), destacando a inexistência de interesse público primário, interesse de incapaz ou litígio coletivo, bem como assentando que a mera presença da Fazenda Pública no polo da demanda não justifica a atuação do Parquet, razão pela qual devolveu os autos sem manifestação sobre o mérito do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, sob o fundamento de que não restaram demonstrados, de forma inequívoca, os requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como da ausência de garantia integral do juízo, mantendo, assim, o regular prosseguimento da execução fiscal.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo a quo indeferiu o pedido de efeito suspensivo por entender que não houve comprovação inequívoca da probabilidade do direito, considerando que as alegações de nulidade do lançamento tributário demandam dilação probatória, bem como destacou a ausência de garantia integral do juízo, requisito indispensável para a concessão da medida, conforme interpretação sistemática do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil. Não obstante as alegações recursais da agravante, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

O cerne do recurso interposto por LUIZ C. F. FAVACHO PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI reside na possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal sem a prévia e integral garantia do juízo. A agravante sustenta a presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, além de questionar a própria constitucionalidade da exigência da garantia.

Com efeito, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal constitui medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, dentre os quais se destaca a indispensável garantia do juízo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, firmando entendimento de que a garantia do juízo constitui condição
sine qua non
para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, inclusive em sede de execução fiscal, conforme tese consolidada no Tema Repetitivo nº 317. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL. 1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o § 1º do art. 739, e o inciso I do art. 791. 2. Antes dessa reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 1696. 3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da história legislativa. 4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais - LEF e o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas interpretações doutrinárias.
5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.
(...) Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008. (STJ - REsp: 1272827 PE 2011/0196231-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/05/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/05/2013 RDTAPET vol. 38 p. 227 RTFP vol. 114 p. 373) (Grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, DO FUMUS BONI IURIS E DO PERIGO DE DANO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução e, ainda, não se reconhecer a presença do fumus boni iuris e do perigo de dano. 5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2020909 PR 2021/0352474-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (Grifei)

Desse modo, a alegação da agravante no sentido de que a exigência de garantia do juízo violaria princípios constitucionais não encontra amparo na orientação jurisprudencial dominante, que reconhece a compatibilidade da exigência com o sistema normativo vigente, inclusive com a Lei de Execuções Fiscais.

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o efeito suspensivo com base na ausência de garantia está alinhada à jurisprudência vinculante do STJ.

Ademais, não se verifica, no caso concreto, a incidência de hipótese excepcional apta a afastar tal requisito, como a comprovação inequívoca de hipossuficiência patrimonial, a qual não foi demonstrada pela agravante, ônus que lhe incumbia.

No que concerne à probabilidade do direito, observa-se que as alegações relativas à nulidade do lançamento tributário, à incompetência do ente municipal e à suposta irregularidade no sistema de apuração fiscal, embora relevantes, demandam análise aprofundada e produção probatória, não sendo aptas, em sede de cognição sumária, a afastar a presunção de legitimidade das Certidões de Dívida Ativa que embasam a execução fiscal.

Igualmente, a existência de ação anulatória em trâmite não possui o condão de, por si só, suspender a exigibilidade do crédito tributário, sobretudo na ausência de decisão judicial específica que determine tal suspensão, nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão recorrida observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, inexistindo elementos novos ou suficientes capazes de infirmar seus fundamentos.

Assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, porquanto proferida em consonância com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/04/2026